Tribunal: STF
Processo: ARE 1601645
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de responsabilidade praticado por prefeito. Alegação de violação aos arts.  5º, incisos LIV e LV, 29, inciso X, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, §4º, da Constituição Federal. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por William Batista de Calais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967 – PRELIMINAR – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. - O Ministério Público, titular da ação penal, possui atribuição de realizar procedimento investigativo próprio, consoante art. 129, incisos I e VI e VIII, da Constituição Federal. - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas e sendo evidenciado, ainda, o dolo específico, é inviável a absolvição pelo crime do artigo 1°, I, do Decreto-Lei 201/67.”
(Apelação Criminal nº  1.0000.24.220519-3/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relatora Desembargadora Paula Cunha e Silva, j. 18.06.2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III, VI e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que a condenação do recorrente teria se baseado em procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público, sem observância das balizas fixadas no Tema 184 da repercussão geral e sem supervisão do órgão jurisdicional competente, uma vez que o recorrente, à época dos fatos, o cargo de Prefeito Municipal e fosse detentor de foro por prerrogativa de função.
Argumenta que o acórdão recorrido desbordou dos limites estabelecidos no Tema 184 da repercussão geral ao admitir investigação criminal unilateral sem observância das garantias constitucionais do investigado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e a sentença condenatória, anulando-se a ação penal desde a origem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III, VI e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por sua vez, destaco que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da parte agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”
(ARE 1559580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF PARA INSTRUIR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES ASSENTARAM A INEXISTÊNCIA DE ENVIO DE DADOS PROTEGIDOS POR SIGILO. SÚMULA 279 DO STF. MERA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ATIVIDADE COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE NO PEDIDO DE INFORMAÇÕES COMO PRIMEIRA MEDIDA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Ao examinar o Tema 225 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Há reiteradas decisões desta Corte estendendo a tese fixada no julgamento do RE 601.314-RG aos procedimentos criminais. 2. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais; todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 3. A alegação recursal é de impossibilidade de que o Ministério Público requisite diretamente dados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem o amparo de autorização judicial. As instâncias antecedentes assentaram que não houve o envio ao Ministério Público de dados protegidos pelo sigilo bancário, de modo que, para se acolher as alegações recursais, neste particular, seria inevitável o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula 279 do STF. 4. A mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. Se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF "comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito" (art. 15 da Lei 9.613/1998), seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. 5. A alegação de desproporcionalidade, por ter sido o pedido de informações ao COAF a primeira medida adotada pelo Ministério Público, é tema afeto ao contexto fático-probatório destes autos, o que faz incidir, também neste tópico, o óbice da já mencionada Súmula 279 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE 1066844 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.02.2018)

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dec. Lei 201/1967. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do agravante. 2. O pedido principal do agravante era a absolvição, sob o argumento de que não haveria provas suficientes da autoria e do dolo em sua conduta, pois teria agido de boa-fé na ocupação de imóvel público com autorização municipal. 3. O acórdão do Tribunal de origem manteve a condenação do agravante e de outros réus por crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, II, do Decreto-lei 201/1967, fundamentando que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por prova documental e testemunhal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações do agravante, que envolvem a reanálise de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nem à análise de legislação infraconstitucional. 6. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1568730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  05.12.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente